Tribunal: TJDFT
Processo: 0707724-63.2019.8.07.0006
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POSTAL. PESSOA JURÍDICA. ENDEREÇO DIVERSO DA SEDE. TEORIA DA APARÊNCIA. NULIDADE. PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que pronunciou a prescrição da pretensão autoral.
2. Nos termos da legislação processual civil vigente, “sendo o citando pessoa jurídica, será válida a entrega do mandado a pessoa com poderes de gerência geral ou de administração ou, ainda, a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências” (art. 248, §2o, do CPC).
3. A Teoria da Aparência, admitida pela jurisprudência pátria, tem aplicação tão somente quando a citação da pessoa jurídica é realizada em endereço relacionado à sede ou à filial da empresa a ser citada, além de recebida por funcionário vinculado aos seus quadros, seja por relação de representação ou subordinação.
4. O recorrente não logrou comprovar a relação entre o endereço fornecido nos autos e a empresa ré, devendo ser considerada inválida a citação realizada em endereço não correspondente à sede ou à filial da pessoa jurídica, bem como recebida por terceiro não vinculado aos seus quadros.
5. No caso, a pretensão do autor nasceu apenas no dia da realização de assembleia na qual foi reconhecido seu direito a uma realocação e à indenização referente aos demais lotes adquiridos, não havendo como considerar termo inicial anterior à assembleia, porquanto até aquela ocasião não existiam critérios suficientes para determinar a realocação ou o direito à indenização dos compradores. Prescrição afastada.
6. Afastada a prescrição, e não estando o processo maduro para ser julgado, porquanto sequer foi oportunizada às partes a produção de provas, impõe-se a cassação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada.